Tribunal: TJDFT
Processo: 0000977-96.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA QUE CUMPRIU DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA ORDEM EM HABEAS CORPUS PARA EXCLUIR A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL, COM REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N. 13.654/2018. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RETORNO DE OUTRA MAJORANTE PARA A TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em cumprimento ao que foi determinado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Habeas Corpus no 597.579/DF, deve ser mantida a segunda sentença que excluiu a causa de aumento referente ao emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal) e procedeu ao redimensionamento da pena do recorrente.
2. Na espécie, uma vez afastada por determinação judicial a causa de aumento referente ao emprego de arma branca, a outra causa de aumento – no caso, o concurso de pessoas – retornou à terceira fase do cálculo penal, a fim de se evitar que os crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes sejam apenados como se roubos simples fossem.
3. Não há que se falar em reforma em prejuízo do réu se, embora tenha havido a alteração de circunstâncias nas etapas da dosimetria da pena, a nova fixação da reprimenda resultou em quantum inferior ao total da sanção anteriormente aplicada.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que, em atenção à determinação do Superior Tribunal de Justiça, afastou a causa de aumento previsto no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018) e condenou o réu como incurso nas sanções do artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, por duas vezes, à pena de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal.